Tribunal: TJSP
Processo: 2138413-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada a continuar arcando com o valor do aluguel da filha da agravante e negou os benefícios da justiça gratuita – Noticiada a perda do objeto recursal quanto ao pagamento dos aluguéis – Agravante que não faz jus à justiça gratuita – Agravante que já realizou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a agravada a continuar arcando com o valor do aluguel da filha da agravante e negou os benefícios da justiça gratuita – Noticiada a perda do objeto recursal quanto ao pagamento dos aluguéis – Agravante que não faz jus à justiça gratuita – Agravante que já realizou outros negócios imobiliários similares ao caso concreto - Elementos dos autos que ilidem a pretensão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça – Recurso não provido.